Tribunal: STF
Processo: AI 553832
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HOMOLOGADA.
   AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
   CONTESTAÇÃO PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM
   VERBAS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.